Tribunal: TJDFT
Processo: 0725103-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0725103-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA AGRAVADO: IMPACTO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, ASSOCIACAO SEMPER FIDELIS D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do ID 38365429, requerendo o que entender de direito. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 1 de setembro de 2022 14:56:52. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador